Tribunal: TJDFT
Processo: 0720569-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0720569-48.2019.8.07.0000 DESPACHO Ante a apresentação de documentos pela agravada no bojo da contraminuta (id. 12294875 - p. 2-5, e id. 12294880), conforme lhe faculta o art. 1.019, II, do CPC, à parte agravante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília – DF, 2 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator